Tribunal: TJPA
Processo: 0005638-68.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005638-68.2019.8.14.0006

APELANTE: CLEBER ROBERTO MACHADO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 157,
CAPUT
, DO CPB. PENA. REDUÇÃO. PROCEDÊNCIA. REVALORAÇÃO DAS VETORIAIS DO ART. 59 DO CPB. PERSISTÊNCIA DE MAUS ANTECEDENTES. EXASPERAÇÃO DA REPRIMENDA JUSTIFICADA. REGIME DE CUMPRIMENTO MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Para chegar a uma aplicação justa e suficiente da lei penal, o sentenciante, dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, guiando-se pelos oito fatores indicativos relacionados no
caput
do art. 59 do Código Penal, dos quais não deve se furtar de analisar individualmente e indicar, especificamente, dentro destes parâmetros, os motivos concretos pelos quais as considera favoráveis ou desfavoráveis, pois é justamente a motivação da sentença que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal. É o que recomenda, inclusive, a recente Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”

2. Antecedentes criminais, entretanto, pesam em desfavor do réu, na medida em que, além do processo utilizado para reconhecimento de sua reincidência, também ostenta condenação transitada em julgado no processo criminal n.º 00155104920038140401, também pelo crime de roubo, consoante CAC à ID 13419246. Com efeito, a jurisprudência do Tribunal Superior é assente no sentido de que as condenações alcançadas pelo período depurador de 5 anos, previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, afastam os efeitos da reincidência, mas não impedem a configuração de maus antecedentes, permitindo, assim, o aumento da pena-base. Nesse sentido: STJ, AgRg no AREsp 2379392/SP, Julgado em 08/08/2023.

3. Em que pese a redução da pena, mantém-se o regime inicialmente fechado, considerando a reincidência e circunstância judicial desfavorável, no caso, os maus antecedentes, exegese do art. 33, §2º, do CPB.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido, para redimensionar a reprimenda cominada ao recorrente a 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado (reincidência), e 11 (onze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do menor salário e vigor ao tempo da prática ilícita, mantendo-se a sentença em seus demais termos. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e sete dias do mês de novembro e finalizada ao quarto dia do mês de dezembro do ano de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 27 de novembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

CLEBER ROBERTO MACHADO DA SILVA
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA (ID 13419247), que o condenou, como incurso nas sanções punitivas do tipo penal inserto no art. 157,
caput
, do Código Penal Brasileiro, às penas de 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e ao pagamento de 70 (setenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da empreitada delituosa.

Narra a
peça incoativa
(ID 13419231) que no dia 20 de junho de 2019, por volta das 18h30min, em via pública, Estrada do Aurá, Bairro do Aurá, no Município de Ananindeua/PA, o recorrente em comento foi preso em flagrante delito, por subtrair, mediante grave ameaça, exercida pelo emprego de simulacro de arma de fogo, o aparelho telefônico celular, marca Samsung, modelo J4, cor cobre, pertencente à vítima Roselene Miranda dos Santos.

Detalha a proemial que, no dia e horário citados, a vítima estava caminhando pela Rua 14 de Fevereiro, a caminho de sua residência, momento em que foi surpreendida por um homem que estava conduzindo uma motocicleta, o qual desceu e a imprensou contra a parede de sua residência. No ato, o assaltante levantou a camisa, mostrando o cabo de uma arma, na cor preta, e passou a intimidar a ofendida, exigindo a entrega de seu aparelho de telefone celular. Em seguida, o réu ordenou que a vítima entrasse na residência e evadiu na motocicleta de posse da
res furtiva
.

Descreve, no entanto, que a vítima correu para rua e avistou uma viatura da polícia militar. Em perseguição, o réu foi identificado pela ofendida e, ao ser procedida a abordagem, com ele foram encontrados o celular subtraído e o simulacro de arma de fogo. Na ocasião, o apelante confessou a autoria delitiva.

Em
razões recursais
(ID 13419254), clama a defesa pela reforma da sentença no tocante à reprimenda cominada, no intuito de que seja redimensionada ao importe mínimo legal, diante da favorabilidade das vetoriais do art. 59, do CPB, especificamente no tocante à conduta social e aos motivos do crime, avaliadas de maneira inidônea pelo Juízo. Outrossim, seja a pena acrescida na fração de 1/8 (um oitavo), para cada uma das circunstâncias judiciais, pois excessivamente estipulada.

Roga, ademais, pela modificação do regime de cumprimento de pena para o semiaberto, em consonância com a reprimenda cominada.

Requer o conhecimento e provimento do recurso interposto.

Em
contrarrazões
(ID 13419256), manifesta-se o Órgão Ministerial pelo conhecimento e improvimento do esmero defensivo.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pelo
Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva,
opina pelo conhecimento e improvimento do apelo manejado, para efeito de manutenção da sentença
a quo
em todos os seus termos e fundamentos.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento da Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

1. Do cálculo penalógico. Pretendida redução de pena. Regime:

Clama a defesa pela reforma da sentença no tocante à reprimenda cominada, no intuito de que seja redimensionada ao importe mínimo legal, diante da favorabilidade das vetoriais do art. 59, do CPB, especificamente no tocante à conduta social e aos motivos do crime, avaliadas de maneira inidônea pelo Juízo. Outrossim, seja a pena acrescida na fração de 1/8 (um oitavo), para cada uma das circunstâncias judiciais, pois excessivamente estipulada.

Roga, ademais, pela modificação do regime de cumprimento de pena para o semiaberto, em consonância com a reprimenda cominada.

A sentença vergastada, na parte que interessa, encontra-se exarada conforme transcrição abaixo:

“Em observância aos arts. 59 e 68, do CP, passo a fixar-lhe a pena:

- culpabilidade: o grau de reprovabilidade é o normal do tipo penal não havendo
intensidade de dolo acima da média;

- antecedentes criminais: detém bons antecedentes criminais, conforme certidão de ID
81749819 (Súmula n. 444, do STJ), cediço que a reincidência referente ao processo de n°
0000558-85.2006.8.14.0401 será analisada por ocasião da próxima fase da aplicação da pena.

- personalidade: não pesquisada;

- conduta social: voltada à prática de delitos;

- motivação do crime: estava precisando de dinheiro;

- circunstâncias: próprias da espécie delituosa;

- consequências: favoráveis, pois que a vítima recuperou a res furtiva;

- comportamento da vítima: em nada contribuiu para a ocorrência do fato delituoso.

Assim, fixo a
pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e no pagamento de 70 (setenta)

dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do
fato.

Presente a atenuante da confissão, prevista no art. 65, inciso III, alínea ‘d’, do CPB,
bem como a agravante da reincidência Art. 61, inciso I, do CPB, dou as mesmas por
compensadas deixando de promover qualquer alteração da pena nessa fase, tornando a reprimenda DEFINITIVA nos termos acima apontados, ou seja: 06 (seis) anos de reclusão e no
pagamento de 70 (setenta) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do
salário mínimo vigente à época do fato.

Incabível a substituição.

O regime inicial para o cumprimento da pena privativa de liberdade ora aplicada ao
acusado é o fechado, na forma estabelecida pelo art. 33, § 2º, letra ‘b’, do Código Penal.”
(grifei)

Dessarte, a aplicação da pena-base é o momento em que o juiz, dentro dos limites abstratamente previstos pelo legislador, deve eleger, fundamentadamente, o
quantum
ideal de pena a ser aplicada ao condenado criminalmente, visando à prevenção e à repressão do delito praticado.

Assim, para chegar a uma aplicação justa e suficiente da lei penal, o sentenciante, dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, guiando-se pelos oito fatores indicativos relacionados no
caput
do art. 59 do Código Penal, dos quais não deve se furtar de analisar individualmente e indicar, especificamente, dentro destes parâmetros, os motivos concretos pelos quais as considera favoráveis ou desfavoráveis, pois é justamente a motivação da sentença que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal. É o que recomenda, inclusive, a recente Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

Na hipótese
sub examine
, da leitura da sentença
a quo
, observa-se que o Juízo de 1º Grau consignou de forma negativa ao apelante sua
conduta social
e os
motivos do crime,
estabelecendo a
sanção primária

em
06 (seis) anos de reclusão e 70 (setenta) dias-multa,
quando poderia tê-la firma no limite compreendido entre 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão.

Ao Tribunal revisor, amparado pelo efeito devolutivo do recurso, quando instado a se manifestar sobre algum critério da dosimetria, cabe analisar as circunstâncias judiciais e
rever todos os termos da individualização da pena definidos na sentença condenatória
, com
nova ponderação dos fatos e circunstâncias em que ocorreu o delito
, mesmo que em recurso unicamente da defesa, sem que isso incorra necessariamente em
reformatio

in pejus,
desde que não se verifique piora na situação final do apenado.

Passo, assim, ao redimensionamento da pena:

1ª fase:

A
culpabilidade
do recorrente não excede ao comum para espécie;

Seus
antecedentes criminais
, entretanto, pesam em seu desfavor, na medida em que, além do processo utilizado para reconhecimento de sua reincidência, também ostenta condenação transitada em julgado no processo criminal n.º 00155104920038140401, também pelo crime de roubo, consoante CAC à ID 13419246. Com efeito, a jurisprudência do Tribunal Superior é assente no sentido de que as condenações alcançadas pelo período depurador de 5 anos, previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, afastam os efeitos da reincidência, mas não impedem a configuração de maus antecedentes, permitindo, assim, o aumento da pena-base. Nesse sentido: STJ, AgRg no AREsp 2379392/SP, Julgado em 08/08/2023.

Personalidade
, sem elementos para avaliação.

A
conduta social
do réu, vale dizer, o seu papel na comunidade, no contexto da família, no trabalho e na vizinhança, não foi esclarecida nos autos.

Os
motivos do crime
, relacionados à necessidade financeira, não refogem ao normal para o tipo.

As
circunstâncias
também são próprias do delito, assim como suas
consequências.

A
vítima
, com sua ação, não contribui para a empreitada delitiva.

Entende-se, assim, diante das singularidades acima retratadas, e da persistência de um único critério desfavorável, no caso, os
maus antecedentes
, deve ser a reprimenda ser reduzia ao patamar basilar de
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena–base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção.

Urge consignar que o critério usado para fins de exasperação da pena-base pelo reconhecimento de circunstâncias negativas em desfavor do réu deve ser qualitativo e não matemático, à luz da gravidade concreta. Tal linha de pensamento, inclusive, veio a ser sedimenta por esta Corte através da edição da
Súmula n.º 23
, Publicada no Diário de Justiça de 04 de agosto de 2016 – Edição n.º 6024/2016, assim redigida: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer um deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

2ª fase:

Na
segunda etapa
, presente a atenuante da
confissão espontânea
– art. 65, inciso III, alínea “d”, do CPB – e a
agravante da reincidência
– art. 61, inciso I, do CPB – nos termos da CAC à ID 13419246 (Processo n.º 0000558-85.2006.8.14.0401), devem elas ser integralmente compensadas, mantendo-se a reprimenda no patamar anteriormente determinado de
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

3ª fase:

Na
etapa derradeira
, não foram reconhecidas causas de diminuição ou de aumento de pena, pelo que, comina-se ao réu, ao final, a sanção DEFINITIVA e CONCRETA, de
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e 11 (onze) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trinta avos) do menor salário e vigor ao tempo da prática ilícita.

Em que pese a redução da pena, mantém-se o regime
inicialmente fechado, considerando a reincidência e circunstância judicial desfavorável, no caso, os maus antecedentes, exegese do art. 33, §2º, do CPB.

Nessa senda de raciocínio:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. BUSCA PESSOAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO DEBATIDA NA CORTE DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME NESTA CORTE SUPERIOR. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI DE DROGAS. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE DA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ALTERAÇÃO DA CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE DEMANDARIA O REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. PRECEDENTES. APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO E IMPOSSIBILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(...)

7. Quanto ao regime prisional, a despeito do montante final da pena autorizar o regime semiaberto, o regime inicial fechado encontra-se justificado, uma vez que, além da reincidência, houve a consideração de circunstância judicial negativa (antecedentes) para a exasperação da pena-base.

8. A substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos por não é socialmente recomendável, uma vez que o recorrente possui maus antecedentes e é reincidente (AgRg no AREsp n. 2.288.780/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 14/6/2023).

9. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ, AgRg no HC n. 850.267/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 18/9/2023.)”
(grifei)

Incabível substituição por penas restritivas de direito, uma vez não preenchidos os requisitos do art. 44, do Códex Penal.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou parcial provimento,
para redimensionar a reprimenda cominada ao recorrente a
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado (reincidência), e 11 (onze) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trinta avos) do menor salário e vigor ao tempo da prática ilícita,
mantendo-se a sentença em seus demais termos.

É o voto.

Belém/PA, 27 de novembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

Belém, 04/12/2023